Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Pedido de extensão na extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Rocco Morabito.



    2. Em 5.7.2022, o extraditando foi entregue à equipe policial italiana, conforme termo de entrega de preso – extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148), com determinação de arquivamento dos autos em 28.7.2022, em decorrência do trânsito em julgado ocorrido em 24.5.2022 (fl. 2, e-doc. 153). 



    3. Em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano ROCCO MORABITO, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157). 



    4. A Procuradoria-Geral da República, em 29.11.2023, manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela intimação do nacional italiano ROCCO MORABITO, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido. Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, a Procuradoria-Geral da República requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando” (fl. 4, e-doc. 164). 



    5. Em 4.12.2023, foi determinada a intimação da “defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente”, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 1-3, e-doc. 166). 



    6. Publicada aquela decisão no DJe de 5.12.2023, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 7.12.2023. 



    O embargante alega obscuridade e omissão na espécie (fl. 2, e-doc. 167).



    Sustenta ser “intempestiva e desfundamentada a determinação que comina a Defesa técnica, ‘na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente.’, em instância processual em que sequer formalizou-se o capital ato de interrogatório do réu estrangeiro, já extraditado pelo Brasil e presentemente encarcerado no Estado requerente. Com efeito, a teor do disposto pelo art. 210 do Regimento Interno dessa egrégia Suprema Corte, ‘No interrogatório, ou logo após, intimar-se-á o defensor do extraditando para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias’” (fl. 2, e-doc. 167). 



    Afirma que, “deixando-se de lado o rito processual esculpido no art. 210 do Regimento Interno e o entendimento perfilado nesse Pretório Excelso, a margem da ordem jurídica, de forma açodada, à guisa de suposta celeridade na ‘cooperação’ jurídica internacional que discorda e se revela incompatível com o devido processo legal que, como base da respeitabilidade internacional, a todos assegura a República Federativa do Brasil, partiu-se para uma descabida ‘queima’ de etapas, consubstanciada na pretensão que a Defesa técnica apresente a defesa escrita, mesmo ex ante a realização – via a competente Carta Rogatória – do ato de interrogatório do ádvena retirado do território nacional e aprisionado no Estado Requerente” (fl. 4, e-doc. 167). 



    Pede a “determinação de cumprimento do rito procedimental estatuído no art. 210 do Regimento Interno desse Pretório Excelso à remessa de Carta Rogatória a ser encaminhada à autoridade judiciária competente da República Italiana. 



    Outrossim, em estado, no ato de interrogatório, deverão suscitar-se, perante o Sr. Rocco Morabito, se está ciente acerca dos motivos que levaram o Governo Italiano a formular o pedido de extensão em sua extradição; o que tem a dizer relativamente aos fatos e as imputações que lhe são feitas nesse pedido, outorgando-lhe, especialmente, a oportunidade de permanecer em silêncio ou se manifestar em seu benefício, bem assim como o direito de ser acompanhado por um advogado na audiência. 



    Demais disso, o referido nacional italiano será ainda informado, que poderá constituir advogado para apresentar sua defesa escrita, na Itália e no Brasil (onde inclusive já possui advogado constituído), no prazo de 10 (dez) dias contados da data do interrogatório, na forma que preceptivamente prevê e autoriza o art. 210 do Regimento Interno desse eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Se assim Vossa Excelência o entender e determinar, se cumprirá medida albergada no direito e reclamada pela Constituição da República e pela Justiça” (fls. 4-5, e-doc. 167).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na espécie, não se comprovam omissão ou obscuridade a serem reparadas.



    8. Consta da decisão embargada:



    “Considerando que o extraditado tem defensor constituído nos autos, intime-se a defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente” (fl. 3, e-doc. 166).



    Na decisão de 4.12.2023, referiu-se à intimação do nacional italiano Rocco Morabito, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para ter ciência formal do pedido de extensão de extradição e manifestar-se expressamente sobre a concordância, ou não, com o pedido. 



    Diferente do alegado pelo embargante, não se tratou, naquele momento processual, de intimação para os fins de apresentação de defesa escrita no prazo de dez dias, determinação que somente ocorrerá após o interrogatório, como previsto no art. 210 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal: “[n]o interrogatório, ou logo após, intimar-se-á o defensor do extraditando para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias”.



    O embargante atendeu à determinação quanto à ciência formal ao pedido de extensão na extradição ao manifestar-se, na petição dos embargos de declaração, nestes termos:



     “Outrossim, em estado, no ato de interrogatório, deverão suscitar-se, perante o Sr. ROCCO MORABITO, se está ciente acerca dos motivos que levaram o Governo Italiano a formular o pedido de extensão em sua extradição; o que tem a dizer relativamente aos fatos e as imputações que lhe são feitas nesse pedido, outorgando-lhe, especialmente, a oportunidade de permanecer em silêncio ou se manifestar em seu benefício, bem assim como o direito de ser acompanhado por um advogado na audiência. Demais disso, o referido nacional italiano será ainda informado, que poderá constituir advogado para apresentar sua defesa escrita, na Itália e no Brasil (onde inclusive já possui advogado constituído), no prazo de 10 (dez) dias contados da data do interrogatório, na forma que preceptivamente prevê e autoriza o art. 210 do Regimento Interno desse eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 167). 



    Portanto, descabe cogitar-se de omissão ou obscuridade na espécie. A decisão embargada refere-se à ciência formal do pedido de extensão de extradição ao nacional italiano, por seu procurador constituído, e não à intimação para apresentação de defesa escrita no prazo de dez dias após a realização do interrogatório, o qual ocorrerá em momento processual posterior. 



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    10. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora